Tribunal: TCU
Processo: 030.230/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10338/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.230/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Acacio de Moura (XXX.142.753-XX); Edno Cerqueira Junior (XXX.532.823-XX); Eduardo Bruno Fernandes Freitas (XXX.799.383-XX); Fabio Nunes Assuncao (XXX.945.423-XX); Francisca Bianca Barbosa Farias (XXX.113.083-XX); Francisco Willams Ribeiro Lopes (XXX.121.753-XX); Maria de Jesus Silva dos Santos (XXX.286.613-XX); Napoleao Ferreira da Silva Neto (XXX.060.763-XX); Raquel Magalhaes Leite (XXX.885.923-XX); Tamylle Kellen Arruda Prestes (XXX.320.383-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.